Tribunal: TJPA
Processo: 0058526-53.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0058526-53.2015.8.14.0006

APELANTE: ARLLON BONIEK MORAES DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA FORMA RETROATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que declarou extinta a punibilidade do réu, condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em razão do reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva. A denúncia fora recebida em 19/11/2015, sendo a condenação concretizada em 02 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, com trânsito em julgado para a acusação em 11/11/2021. O Juízo de origem constatou o decurso superior ao lapso legal de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, com fulcro nos arts. 109, V, e 110, §1º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção da punibilidade, por reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, considerando a pena concretamente imposta e o lapso transcorrido entre os marcos interruptivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição penal regula-se pela pena aplicada quando a condenação transita em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

4. A pena concretizada de 02 anos impõe lapso prescricional de 04 anos, conforme art. 109, V, do Código Penal, prazo este que se revelou superior ao período transcorrido entre os marcos interruptivos.

5. A Súmula 146 do STF estabelece que a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença quando não há recurso da acusação, devendo ser reconhecida quando ultrapassados os prazos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, deve ser reconhecida com base na pena concretamente imposta, quando transcorrido o prazo legal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, ainda que não tenha havido recurso da acusação.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 146.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
contra a sentença que declarou extinta a punibilidade de
ARLLON BONIEK MORAES DO NASCIMENTO
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Consta dos autos que o apelado foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por portar arma de fogo de uso permitido sem registro, fato ocorrido em 14/10/2015. A denúncia foi recebida em 19/11/2015.

O Juízo de origem, ao apreciar pleito da defesa, reconheceu a ocorrência da prescrição retroativa e declarou extinta a punibilidade do réu (ID. 20095827).

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação sustentando a inexistência de lapso prescricional suficiente para fulminar a pretensão punitiva, requerendo a reforma da sentença (ID. 20095829).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pela manutenção do decisum (ID. 20095849).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo
improvimento do recurso
, para manter a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição (ID. 24597950).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com
pedido de inclusão em pauta
de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em saber se subsiste a extinção da punibilidade reconhecida pelo Juízo de origem, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, declarada na sentença recorrida.

O Ministério Público, inconformado, sustenta a impossibilidade de reconhecimento da prescrição na forma declarada pelo Juízo monocrático, porquanto não teria transcorrido lapso suficiente para tanto, pleiteando a reforma do decisum.

Com efeito, a condenação imposta ao apelado foi de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos
.

A denúncia foi recebida em
19/11/2015
, e a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em
11/11/2021
.

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, prescrevem em
04 (quatro) anos
os crimes cuja pena máxima concreta seja superior a 01 (um) ano e não exceda a 02 (dois) anos.

Assim estabelece o art. 110, §1º, do Código Penal:

“Art. 110, §1º. A prescrição, depois de sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou queixa.”

No caso concreto, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreram mais de
05 (cinco) anos e 11 (onze) meses
, lapso superior ao previsto legalmente para a prescrição retroativa, mesmo aferida a partir da pena concreta.

Como ensina a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a prescrição, como instituto de ordem pública, deve ser reconhecida sempre que presentes seus requisitos objetivos e subjetivos, sendo vedado ao Estado punir quando ultrapassado o prazo máximo legal para a persecução penal.

No mesmo sentido o enunciado da Súmula 146 do STF:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e declarar extinta a punibilidade do apelado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, mantendo incólume a sentença que declarou extinta a punibilidade de ARLLON BONIEK MORAES DO NASCIMENTO, em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/08/2025